Tribunal: TJDFT
Processo: 0711194-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ARTIGO 5o, INCISO LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais).
2. Segundo a declaração de imposto de renda acostada aos autos, a agravante aufere renda bruta média mensal pouco superior ao que se tem definido como insuficiente. E levando-se em consideração a definição constante da decisão agravada de que o que se prestou a afastar o benefício se referiu a “gastos ordinários acostados ao id. 119262518 a título de plano de saúde” , a conclusão é no sentido de que, à vista do que se tem, a agravante faz jus ao benefício.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.